Tribunal: STF
Processo: ARE 1584484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  1º, inciso III; 196,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

(...)
No caso dos autos, disse a parte ré que a parte autora se encontra na 113ª posição da fila ( evento 15, ANEXO2).
Assim, não se desconhece o quadro de saúde da parte autora e a correta indicação para realização de procedimento requerido. Entretanto, verifica-se a ausência de urgência na realização do procedimento e é possível perceber que a parte demandante está adequadamente posicionada na lista de espera.
A organização da fila de espera para a realização de cirurgias / procedimentos é atribuição da Administração Pública que estabelece a ordem de acordo com a situação clínica de cada paciente a ser determinada pelo seu corpo médico. Assim, a ordem na fila de espera leva em consideração não apenas a urgência / gravidade do caso da parte autora, mas de todos aqueles outros que estejam na mesma situação.
Eventual alteração da ordem estabelecida pela Administração Pública poderia prejudicar outros pacientes que aguardam por procedimento similar há mais tempo, talvez com sintomas tão ou mais graves do que os que são apresentados pela autora.
A incumbência, repito, é de competência do corpo clínico da Administração Pública que possui os meios necessários para estabelecer o grau de urgência da situação de cada paciente dentro do contexto geral da fila de espera.
De se referir também a ausência de urgência, segundo o NatJus, no caso sob exame.
Assim, os elementos carreados aos autos permitem concluir que a pretensão da parte autora não comporta deferimento.
(...)
A intervenção judicial em prestações de saúde sujeitas à ordem de espera está restrita às hipóteses de demonstrada urgência e impossibilidade de entrega no prazo administrativamente fixado.
(...)
No caso em preço, não há elementos que indiquem que o caso da parte autora seja mais grave que o dos demais pacientes que também aguardam em fila de espera, não fazendo jus, portanto, à realização do procedimento mediante alteração da lista de espera.
Destaco que cabe ao gestor público, no exercício de suas atribuições, identificar eventuais urgências na lista de pacientes que aguardam o procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário, mediante análise de um caso isolado, determinar a alteração na fila de espera.
(...) 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente